Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-87.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000556-87.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANA PETACCIA FONSECA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DA CONCLUSÃO DO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000556-87.2021.8.05.0138
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
e apelada
TATIANA PETACCIA FONSECA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,